Tribunal: TJMT
Processo: 1000984-02.2021.8.11.0049
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000984-02.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NAIR NONSIA KARAJA - CPF: 495.915.171-49 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de prova pericial e testemunhal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

Ao dever de indenizar, impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por NAIR NONSIA KARAJA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no 1000984-02.2021.8.11.0049,
julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial, condenando a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sendo observado a suspensão da exigibilidade, ante ao deferimento da Justiça Gratuita.

Em suas razões, a apelante alega, preferencialmente, cerceamento de defesa, uma vez que, no caso, não é permitido o julgamento antecipado da lide, pois não se trata de matéria exclusivamente de direito.

Sustenta a cobrança indevida, devendo os valores serem restituídos de forma dobrada, acrescidos de correção monetária e juros legais, bem como a ocorrência de danos morais.

Mesmo intimada, a instituição financeira não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 143749773.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Inicialmente, impõe-se, o exame da arguição de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, suscitada pela parte recorrente.

Sabe-se que o magistrado é o destinatário das provas. Logo, a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, nos termos do art. 130 do CPC de 1973, preceito mantido, com pequena alteração, no art. 370 do Código de Processo Civil de 2015. Demais disso, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção. Por conseguinte, cabe ao juiz indeferir aquelas que se apresentem inúteis e impertinentes.

Acerca da matéria, transcreve-se a lição de Arruda Alvim:

Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito).
(Manual de Direito Processual Civil, 6a ed., RT, v. II, p. 455).

Na hipótese dos autos, o Juiz
a quo
em id. 143749765, determinou que as partes fossem intimadas para especificarem as provas a serem requeridas, sendo que a parte autora, permaneceu silente, conforme certidão de id. 143749766, não havendo em que se falar em cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito propriamente dito, extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelante, intentou a presente ação declaratória de anulabilidade de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que é aposentada pelo INSS, e ao verificar extrato do INSS percebeu que estava ocorrendo descontos em seu benefício previdenciário advindo de empréstimos consignados já quitados.

Pois bem.

Em sede de contestação o banco recorrido apresentou o contrato, o comprovante de transferência do numerário contratado e vários extratos de pagamento feitos pela autora\recorrente.

Sendo assim, tendo o banco requerido comprovado a legitimidade dos débitos, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença de primeiro grau atacada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022